Tribunal: TJES
Processo: 0016396-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016396-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. FIADORES. INADIMPLEMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, fundamentada no art. 932, IV, "
b"
, do CPC. O recurso de apelação versava sobre sentença que condenou os fiadores ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento de contrato de desconto de títulos. Os agravantes pleitearam, no agravo interno, o benefício da assistência judiciária gratuita e o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se os agravantes fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita;

(ii) analisar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, condição indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da assistência judiciária gratuita não é concedido, pois os agravantes não demonstraram a incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais, conforme exigido pelo art. 98 do CPC. Contudo, como as custas processuais foram recolhidas no valor máximo, o recolhimento do preparo recursal será efetuado ao final da demanda, por inviabilidade técnica no momento.

O recurso de agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, uma vez que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar questões já abordadas em apelação.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais consolida o entendimento de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo este vício insanável, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que os fundamentos da decisão recorrida sejam impugnados especificamente no recurso, sob pena de não conhecimento.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido sem a comprovação inequívoca da incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 1º, e 932, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.986.959/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/08/2022; TJES, AgInt na Apelação Cível 013070022267, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 13/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016396-88.2017.8.08.0024

AGRAVANTE:
JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS E OUTRO

AGRAVAD
O
:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em breve síntese, a
ação de origem é uma ação de
cobrança
na qual o ora recorrido pretende o recebimento
de R$ 896.116,71 (oitocentos e noventa e seis mil, cento e dezesseis reais e setenta e um centavos),
decorrente do inadimplemento do contrato para Descontos de Títulos n. 343.602.666, firmado aos 20/12/2012, no qual os requeridos/recorrentes figuraram como fiadores.

Ao proferir sentença, o d. Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o
pedido autoral para condenar os
requeridos
ao pagamento dos valores objeto do contrato, acrescidos de juros e correção monetária, com a ressalva de que os juros devem se limitar à taxa média de mercado para as operações da espécie, exceto se apurado, em liquidação de sentença, que a taxa cobrada é mais vantajosa para o cliente.

Interposto o recurso de apelação, os requeridos objetivaram:
i) a necessidade de anulação da sentença, tendo em vista o julgamento antecipado do feito sem a análise do pedido de realização de perícia contábil; ii) a ilegitimidade passiva, porquanto são apenas fiadores da empresa Moda Brasil Ltda.; iii) o crédito cobrado encontra-se habilitado nos autos da Recuperação Judicial da empresa Moda Brasil Ltda. (nº 0039938-09.2015.8.08.0024), cujo plano de recuperação foi devidamente homologado, devendo ser perseguido no bojo da citada ação; iv) a nulidade da cláusula especial do contrato quanto à renúncia dos fiadores ao benefício de ordem, aplicando-se o instituto em benefício destes;
ademais, sustentaram a
abusividade contratual, tendo em vista o contrato de adesão entabulado entre as partes; a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios; a capitalização de juros (anatocismo), a abusividade da cláusula de vencimento antecipado do contrato.

Com isso, o Eminente Des. Fábio Brasil Nery proferiu
a
decisão monocrática de ID
8152793
, na qual
com fulcro no artigo 932, IV, “b” do CPC, negou provimento
ao recurso de
apelação
interposto por si.

Logo, os apelantes interpuseram o presente agravo interno, por meio do qual pleiteiam o benefício da assistência judiciária gratuita para o recurso, e defende
a necessidade de julgamento do recurso de apelação pelo Colegiado.

P
ois bem
.

Inicialmente, quanto ao
benefício da assistência judiciária gratuita
, tenho que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, motivos pelos quais não fazem
jus
à isenção do preparo recursal.

Entretanto, uma vez que as custas processuais foram recolhidas pelo valor máximo, incabível a determinação de recolhimento do preparo recursal neste momento pela inviabilidade técnica, devendo tal recolhimento ser efetuado ao final da demanda.

Ato contínuo, observo que a única manifestação dos agravantes é pela necessidade de
julgamento do recurso de apelação no Órgão Colegiado
, contudo, não trouxeram fundamentos jurídicos para infirmar a decisão objurgada, que foi fundada no artigo 932, IV, “
b
”, do CPC.

Logo,
forçoso o
não conhecimento

do
presente
recurso
por ausência de dialeticidade.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento,
os
recorrente
s
deveria
m
contrapor a tese adotada
pelo Nobre Colega
que culminou
no desprovimento do recurso de apelação
e não tecer considerações dissociadas
das
ratio decidendi
.

Logo, n
ão há congruência entre o que fora decidido e a matéria trazida em
recurso
,
carecendo este último de dialeticidade. Sobre o tema:

“
[...]
2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I .
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
II. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida . III.
Na hipótese em tela, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática de fls. 180/193, sem combater, todavia, quaisquer dos fundamentos constantes no referido decisum, limitando-se a revolver questões constantes nas razões de Apelação, as quais, inclusive, sequer foram conhecidas por incorrerem em nítida inovação em sede recursal
. IV. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 013070022267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO. I.
O município em sede de agravo interno novamente reprisa o seu argumento acerca da possibilidade da consulta da CRC, não discorrendo sobre a inadmissão do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade
. II.
Tem-se que o recurso de agravo interno do ente público deve ser inadmitido, haja vista que não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada.
III Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170056558, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

De registrar ainda que
inaplicável a dinâmica do art
igo
10 do CPC
à
espécie, porquanto
trata-
se

de v
ício insanável

afet
o
a
dialeticidade do recurso, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa
,
a teor da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

L
ogo, inexiste congruência entre a decisão monocrática na qual
o e. Des. Fábio Brasil Nery negou provimento ao recurso de apelação com fundamento no artigo 932, IV, “
b
”, do CPC,
e as razões do agravo interno que se
limitam a pretender o julgamento Colegiado d
a apelação cível, sem fundamentação
.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
, nos termos do art. 932, III, do CPC,
por ausência de dialeticidade recursal.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.